Tribunal: STF
Processo: HC 135248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. POTENCIAL LESIVO ATESTADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se pode perceber a tipicidade penal como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar-se a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Na espécie vertente, a análise dos documentos trazidos com o pedido e dos argumentos articulados na inicial demonstra a inexistência dos requisitos essenciais à incidência desse princípio, sendo determinante para o deslinde de controvérsia como a dos autos o relevo do bem jurídico tutelado na situação cuidada.



    3. Embora haja precedentes deste Supremo Tribunal no sentido da aplicação do princípio da insignificância aos crimes de rádio clandestina, naqueles julgados foram debatidas situações nas quais a inexistência de lesividade estava comprovada pelas autoridades competentes, diferente do que se tem na espécie em exame. É incontroverso nestes autos que, embora a potência do transmissor utilizado pelo Paciente seja de 25W, o potencial lesivo está demonstrado.



    4. Para prosperar a pretensão da Impetrante de incidência do princípio da insignificância na espécie, necessário reexaminar fatos e provas dos autos para afastar-se a premissa do potencial lesivo da aparelhagem apreendida com o Paciente.



    5. Ordem denegada.